Tribunal: TJMT
Processo: 1004603-53.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de João Vitor de Arruda, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontado como coator.
Narra a inicial que o paciente foi preso preventivamente em 23 de outubro de 2021, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2°, inciso II e V, §2°-A, inciso I, ambos do Código Penal.
Aduz que o juiz a quo fundamentou a prisão cautelar na necessidade de resguardar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do delito e a periculosidade no estado de liberdade do beneficiário, entretanto não está autorizada a decretação da prisão preventiva, pelo simples fato de o delito ter ocorrido, se assim fosse, haveria prisão preventiva obrigatória para todos os delitos hediondos e equiparados.
Argumentou que o paciente detém ocupação lícita, residência fixa, e não possui antecedentes criminais, o que afasta a periculosidade e o risco a ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão medida mais aconselhável no presente caso.
Declarou que “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada” (Sic.)
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 121273467)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por João Vitor de Arruda, contra ato emanado pelo Juízo Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
Contudo, in casu, cabe destacar que em análise perfunctória, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, pode-se extrair do decisum que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 121273468), que a autoridade judiciária indicada como coatora analisou a presença da materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti), uma vez que as vítimas Wuander e Anderson reconheceram o beneficiário, bem como entendeu que o periculum libertatis estava presente diante gravidade da conduta, em tese, praticada pelo paciente, tendo mencionado que o mesmo na companhia de mais dois (dois) indivíduos, renderam 03 (três) vítimas, utilizando arma de fogo.
Ato continuo, supostamente, teriam amarrados os ofendidos com um fio, levando todos para a sede da fazenda, chegando no local, utilizaram abraçadeiras de nylon e jogam lençóis para impedir o contato visual, além do mais, segunda as vítimas, os agentes estavam atrás de fuzil e ameaçavam cortar seus dedos e “arrebentar a cabeça”.
Assim, diante da análise perfunctória do decisum, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos que autorize a concessão da ordem em sede de liminar, porquanto o magistrado analisou as circunstâncias que envolveram os fatos.
Portanto, nesse momento, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária para garantir a ordem pública, de fato ameaçada pela gravidade do crime, em tese, praticado e pelas circunstâncias que os envolve.
Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].” (STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)
Neste andar, possíveis bons predicados do paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.